Tribunal: TJBA
Processo: 0561012-47.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0561012-47.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VIOLETA TRANSPORTES LTDA Advogado(s): FABIO JOSE DE OLIVEIRA OZORIO APELADO: ANTONIO PEREIRA DA SILVA e outros (3) Advogado(s):ERICA MELISSA TANAJURA PINTO DA ROCHA DE FIGUEIREDO RODRIGUE ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. QUEDA DE IDOSA NO DESEMBARQUE. FALECIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. 1. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. A responsabilidade do transportador de passageiros é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 734 do Código Civil, incumbindo-lhe o dever de transportar o passageiro são e salvo ao seu destino (cláusula de incolumidade). 2. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. A Apelante não se desincumbiu do ônus de provar a alegada culpa exclusiva da vítima (art. 373, II, do CPC). A tese de que o veículo possuía dispositivo de segurança que impediria a aceleração com as portas abertas não foi corroborada por qualquer prova documental, mostrando-se insuficiente para afastar o nexo de causalidade. 3. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. Configura-se a falha na prestação do serviço a conduta do preposto da ré que, de forma negligente, acelera o veículo sem se certificar do completo e seguro desembarque da passageira, causando sua queda e posterior óbito. 4. DANO MORAL IN RE IPSA. O dano moral decorrente da morte de ente querido (esposa e mãe) é presumido (in re ipsa), dispensando comprovação específica do sofrimento. 5. QUANTUM INDENIZATÓRIO. O valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do evento, as condições econômicas das partes e o caráter pedagógico da sanção. 6. HONORÁRIOS RECURSAIS. Em razão do desprovimento do apelo, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0561012-47.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante VIOLETA TRANSPORTES LTDA e como apelados ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS (3). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto